Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0705186-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AVOCADO ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA LTDA IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal[1], à impetrante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o arguido, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). Expirado esse interstício, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, consoante determinado na decisão precedente. I. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69855797, p. 05 (fl. 183).